Tribunal: TJSP
Processo: 0003973-77.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão do livramento condicional – Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir, com a certeza necessária, o merecimento do sentenciado - Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal - Recurso ministerial provido.